Tribunal: TJDFT
Processo: 0714655-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de negócio jurídico e condenatória em obrigação de fazer e em indenização por danos morais, em virtude celebração de contrato bancário sem anuência do autor. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). É prescindível a realização de perícia, pois a autenticidade do negócio pode ser esclarecida à luz de outras provas. Ademais, além de a parte poder juntar provas técnicas, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995). Preliminar que se rejeita.
4 – Contrato de cartão de crédito. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O nome da autora foi inscrito em cadastro de proteção ao crédito em virtude de dívida decorrente de contrato de cartão de crédito (contrato n. 31372848134-001), no valor de R$ 2.363,44 (ID 42239801). A requerente informa que não celebrou o contrato que deu origem ao débito inscrito no órgão de proteção ao crédito. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO). Em sede de repercussão geral, o STJ fixou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (arts. 6o, 369 e 429, II, do CPC)”. STJ. 2a Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze (Recurso Repetitivo - Tema 1061). O réu não comprovou a existência da relação jurídica entre as partes. Os documentos juntados ao processo indicam que o contrato foi celebrado mediante fraude praticada por terceiro. A assinatura constante no contrato de cartão de crédito não tem semelhança à assinatura da autora (ID 42239787), falsificação grosseira que se constata mediante análise superficial. Ademais, o documento de identidade utilizado no momento da contratação (ID 42239789) não corresponde ao documento de identidade da autora juntado ao processo (ID 42239800). Assim, o contrato foi celebrado mediante fraude para qual a autora não concorreu. Não houve, portanto, manifestação de vontade da autora na celebração do negócio jurídico. Desse modo, conclui-se que a contratação do empréstimo decorreu de fortuito interno, em virtude de falha na prestação do serviço bancário, pelo que é aplicável ao caso o entendimento fixado na súmula 479 STJ. Cabível, portanto, a declaração de inexistência do negócio jurídico e a condenação do réu na obrigação de indenizar à autora pelos prejuízos causados.
5 – Responsabilidade Civil. Dano moral. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1912563/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO). O documento de ID 42239773 comprova que a dívida foi inscrita em cadastro de inadimplentes. Não se aplica ao caso a súmula 385 do STJ, tendo em vista que as demais pendências no nome da autora foram excluídas dos cadastros de inadimplentes antes da inscrição indevida. Assim, no momento da inscrição da dívida no cadastro de inadimplentes, não havia outra inscrição legítima. Cabível, portanto, indenização por danos morais.
6 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstancias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 10.000,00) é excessivo, já que não demonstrado maiores prejuízos além da inscrição indevida. Desse modo, considerando o valor praticado pela jurisprudência das Turmas Recusais e o valor da dívida inscrita no cadastro de inadimplentes, é adequada a redução do valor da indenização para R$ 5.000,00, quantia que atende à função compensatória da condenação. Sentença que se reforma para reduzir o valor da indenização para R$ 5.000,00. Mantidas as demais disposições.
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W